Tribunal: TJES
Processo: 0000685-08.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000685-08.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR REZENDE FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVA ROBUSTA E INDEPENDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Vitor Rezende Ferreira do Nascimento contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa. A defesa alega, preliminarmente, nulidade no reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, e, no mérito, postula a absolvição por ausência de provas ou o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP acarreta nulidade do reconhecimento pessoal do acusado; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento pessoal feito em sede inquisitorial, mesmo sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, não implica nulidade da prova quando corroborado por outros elementos probatórios independentes, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que a nulidade do reconhecimento pessoal exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não se verificou no caso em exame, dada a existência de provas autônomas e convergentes quanto à autoria.

5.
A materialidade do delito está comprovada por documentos oficiais como o Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado e Auto de Apreensão, todos acostados aos autos.

6.
A autoria foi confirmada por múltiplas fontes probatórias: (i) o depoimento firme da vítima em juízo, (ii) os testemunhos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, (iii) a parcial confissão do réu, e (iv) a posse de bem roubado no momento da abordagem policial.

7.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, assume relevante valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos.

8.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos judicialmente, são válidos e confiáveis, sobretudo quando coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

9.
A confissão parcial do réu em juízo fortalece o conjunto probatório, sendo válida mesmo que não abarque todos os elementos do crime, desde que corroborada por outras provas.

10.
A majorante do concurso de agentes foi corretamente aplicada, pois há provas nos autos da atuação conjunta de pelo menos três indivíduos, ainda que não formalmente identificados, sendo desnecessária a presença física de todos no local do crime.

11.
A existência de vínculo subjetivo e unidade de desígnios entre os agentes foi confirmada pela vítima e pelos policiais, tornando inafastável a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento pessoal quando este é corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório.

2.
A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial valor probatório quando coerente com os demais elementos dos autos.

3.
A incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP independe da identificação formal de todos os coautores, bastando a comprovação da atuação conjunta.

4.
Depoimentos de policiais colhidos em juízo, quando harmônicos e em consonância com os demais meios de prova, são idôneos para embasar condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.296.202/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.04.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AREsp nº 2.581.976/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024. TJES, ApCrim nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 10.04.2024; TJES, ApCrim nº 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 14.12.2023; TJES, ApCrim nº 0000382-13.2024.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000685-08.2024.8.08.0021

APELANTE:
VITOR REZENDE FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR: nulidade reconhecimento pessoal)

Preliminarmente, sustenta a defesa que o reconhecimento pessoal do acusado não observou as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a inobservância do procedimento descrito no artigo 226 do CPP não implica, de forma automática e isolada, a nulidade da condenação, especialmente quando esta se fundamenta em outros elementos probatórios independentes e robustos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.296.202/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 27.04.2023)

Em outras palavras,
“
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. In casu, a condenação, acima de tudo, não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial [...]”
(STJ, AgRg no HC nº 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 25.04.2023)

O mesmo entendimento é adotado por esta Egrégia Câmara, a exemplificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa - inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câm
a
ra Criminal. Dje: 10.
04.
2024) –
Grifei.

No caso em apreço, a condenação do apelante
VITOR REZENDE FERREIRA DO NASCIMENTO
não se lastreou exclusivamente no reconhecimento da vítima efetuado na fase inquisitorial. Pelo contrário, a r. Sentença objurgada fundamentou-se em um conjunto probatório robusto, o qual consiste,

além do depoimento da vítima confirmado em juízo,
(i)

das declarações dos policiais militares que devidamente atribuíram a autoria delitiva ao réu,

(ii)

da sua parcial confissão em sede inquisitorial e em audiência de instrução (todos os depoimentos e o interrogatório do acusado estão presentes ao ID 13909688) e
(
iii
)

da posse dos bens roubados pelos criminosos no momento da abordagem policial do apelante.

Ressalto que, conforme Acórdão de minha relatoria,
“
O reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios corroborando a autoria do crime.
A posse dos bens roubados pelos réus no momento da abordagem policial constitui forte indicativo de autoria e legitima a condenação quando aliada a outros elementos probatórios
”
(TJES, Apelação Criminal nº 0000115-52.2024.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 15/04/2025).

Dessa forma, o reconhecimento pessoal, ainda que se admita a inobservância do rito do art. 226 do Código de Processo Penal, foi amplamente corroborado por provas independentes e produzidas em juízo, o que afasta a alegação de nulidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de

VITOR REZENDE FERREIRA DO NASCIMENTO
em face da r. Sentença de ID 13909688 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 13909700), a defesa pleiteia pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo decote da majorante prevista no art. 157, §2º, inc. II do Código Penal (concurso de agentes), à luz do art. 386, inc. VII do Código Processo Penal.

Contrarrazões ao ID 13909701, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 14256423), no mesmo sentido.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia (ID 13909407) que:

“[...] no dia 3 de outubro de 2024, por volta de 21h30min, na Alameda Lucio Rocha de Almeida, nº 125, Bairro Nova Guarapari, nesta Comarca, o denunciado, acompanhado de outros dois criminosos não identificados, empregando arma de fogo e em união de desígnios, subtraíram bens de Rosimeri de Almeida.

Na data acima referida, a vítima estava no calçadão que fica na frente da casa dela, quando foi abordada pelo réu e outros dois criminosos não identificados, que, portando arma de fogo, anunciaram o assalto, determinando que a vítima entregasse o celular, o cordão e o brinco.

Em seguida, fugiram do local levando os bens roubados, momento em que a filha da vítima acionou a Polícia Militar e descreveu as características físicas e trajes do réu. Pouco tempo depois policiais militares realizaram busca na região e prenderam o denunciado na Praia do Riacho, que possuía as mesmas características passadas pela vítima.

Impende destacar que o acusado indicou o local que havia dispensado a arma de fogo e os objetos roubados momentos antes, sendo recuperado apenas o celular da vítima. Registre-se que a vítima reconheceu com certeza o réu como um dos autores do delito aqui tratado. [...]”

Diante do quadro fático delimitado e após a garantia do contraditório e da ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelo crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, nos termos acima delimitados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Após detida análise dos autos, não vislumbro quaisquer irregularidades na sentença impugnada, devendo ser mantida.

Acerca do pedido de absolvição, tem-se que a
materialidade
do delito está devidamente comprovada:
(i)
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 02);
(ii)
pelo Boletim Unificado nº 55882752 (fls. 06/10); e
(iii)
pelo Auto de Apreensão (fl. 22), todos acostados ao ID 13909398.

A
autoria
, por sua vez, foi demonstrada pelo depoimento judicial da vítima, Rosimeri Almeida, que reconheceu o acusado como o autor do crime, ratificando os termos da denúncia. Por oportuno, transcreve-se:

Rosimeri Almeida
–
depoimento em AIJ com ata ao ID 13909398:

“Que se recorda dos fatos; que estava sozinha no calçadão conversando com uma amiga no celular; que estava sentada; que viu na hora que passou três vultos no início da rua, mas pensou que era uma família;
que os criminosos chegaram por trás e falaram para ela passar o celular; que achou que fosse uma brincadeira de algum primo dela e então disse ‘
Ai que susto!
’
; que o indivíduo falou
‘
vai moça, passa o celular
’
; que quando olhou para o lado, viu o indivíduo com uma arma,
então soube que não era uma brincadeira
; que levantou
e constatou que
o indivíduo realmente estava com uma arma; que o indivíduo estava apressado,
que
não viu a cara dos outros dois indivíduos, pois eles ficaram mais atrás d
o réu
;
que só viu esse indivíduo, mas sabe que eram em três;
que nesse momento o indivíduo pediu o
cordão; que tirou o cordão e deu; que estava com dois cordões no pescoço; que o brinco só conseguiu tirar um; que o outro indivíduo que estava atrás disse
‘
vão bora, vão bora
’
;
que
os criminosos
levaram um brinco e o outro não, porque os outros dois indivíduos deram pressa a ele; que eram três pessoas; que
antes do assalto
viu os três indivíduos juntos na hora que atravessaram a rua; que até então a depoente não sabia que seria uma assalto;
[...]
que os indivíduos
saíram
a pé, mas a polícia pegou eles de bicicleta; que não viu a bicicleta, pois eles deixaram em algum lugar escondida; que o celular foi pego na praia do riacho;
que esse indivíduo que estava com a arma foi preso no mesmo dia, tanto que recuperaram o celular;
que a depoente foi na delegacia e reconheceu o indivíduo; q
ue na hora viu a cara do indivíduo, que era um menino novo; que a depoente achou que fosse um menor na hora que olhou para ele; que quando pediram para a depoente reconhecer, exatamente estava com o celular; que os policiais entregaram o celular que estava na posse do indivíduo para a depoente; que a depoente reconheceu o celular como de propriedade dela; que o brinco e cordão não foram recuperados;
Que quando o acusado abordou a depoente estava com uma blusa preta com capuz; que ele era branco, novo e magro; que o acusado estava com a cara limpa; que apesar do capuz a depoente conseguiu ver o rosto do acusado; que a filha e a irmã da depoente que chamaram a polícia; que depois o marido da depoente também chamou; que a filha e a irmã da depoente não estavam com a depoente; que a depoente chegou apavorada; que isso tudo aconteceu em frente à casa da depoente; que o valor de r$ 1.400,00 dos bens era aproximado, mas a depoente não sabia o valor porque tinha sido presente da filha; que com o celular, o valor dos objetos passava disso; que não tinha começado a pagar o celular, mas só o celular foi esse valor; que esse fato causou muito abalo psicológico na depoente; que a depoente ficou 15 dias sem sair na rua; que a depoente ficou com mania de perseguição; que parecia que tinha alguém atrás da depoente; que a depoente ouvia a voz dos indivíduos; que só saia se alguém fosse junto; que depois desses 15 dias ainda tem receio de sair de casa sozinha; que a depoente desbloqueou o celular na delegacia;
que era uma arma que estava na mão do acusado, mas a depoente não sabe dizer se era de verdade, pois não conhece; que a pessoa armada não efetuou tiro ou disparo de arma de fogo perto da depoente; que todo momento o acusado ficou com a mão baixa com a arma; que o acusado não apontou a arma para a depoente; que a depoente ficou muito nervosa quando percebeu que era uma arma e que era um assalto;

[...
]
que o reconhecimento do acusado na delegacia foi através do espelho;
que só tinha o acusado encostado na parede;
que no momento em que reconheceu o elemento na delegacia, não teve dúvida de que se tratava da pessoa que tinha assaltado;
que a depoente não viu o momento em que os policiais pegaram o indivíduo; que a depoente só viu o acusado na sala da delegacia; que a depoente não teve nenhum contato com o indivíduo, apenas no momento do assalto”
–
Grifei.

Nesse sentido, destaca-se que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01.09.2020).

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido. (
TJES, A
pCrim

0008685-56.2022.8.08.0024,
Rel. Des.
R
achel Durão Correia

Lima
,
Primeira
Câmera Criminal. D
J
e: 1
4
/
12
/
2023
) – Grifei.

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido. (
TJES, A
pCrim

0040311-40.2015
.
8.08.0024,
Rel. Des.
W
illian Silva
,
Segunda
Câm
a
ra Criminal, D
J
e:
12
/
06
/
2023
) – Grifei.

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Mérito:
Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos
.
[...] 7. Recurso desprovido.

(
TJES, A
pCrim
0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo
,
Segunda
Câmera Criminal, D
J
e: 10/
04
/2024
) – Grifei.

De forma corroborativa, os policiais militares que efetuaram as diligências na data dos fatos também confirmaram, em Juízo, a autoria delitiva, nos seguintes termos:

SD/MP
Emerson Bonato Pavan
–
depoimento em AIJ com ata ao ID 13909398:

“Que o depoente se recorda dessa ocorrência; que a guarnição foi até o local e fizeram o primeiro contato com a vítima;
que posteriormente, durante as buscas, localizaram o acusado; que depois do contato com a vítima não deu nem dez minutos e encontraram o acusado; que o acusado estava na ciclovia próximo da praia do riacho;
que com o acusado não foram encontrados objeto;
que o acusado confessou ter cometido o roubo e disse que tinha dispensado os objetos nas proximidades, em um ”
matagalzinho” do lado da ciclovia; que o acusado falou que dispensou a arma que ele estava, o celular e o cordão, ou seja, os objetos da vítima;
que encontraram o celular; que o celular foi encontrado no local indicado pelo acusado; que o celular estava próximo ao acusado; que a arma de fogo não foi encontrada; que
o acusado não entrou em detalhes sobre o crime e só confessou que havia realizado o roubo; que diante disso, conduziram o acusado e a vítima para a DP;
que no momento do acusado disse que estava sozinho, que não tinha ninguém com ele; que com o depoente foi a primeira ocorrência envolvendo o acusado; que o acusado não reagiu a abordagem; que o acusado não disse nada a respeito de ser uma arma de fogo ou um simulacro que estava portando; que a vítima disse que era uma arma de fogo; que o acusado re
latou que estava sozinho; que o acusado assumiu tudo sozinho; que no momento não o depoente tem como perguntar para todos os policiais se conhecem o acusado; que o depoente nunca atendeu ocorrência do acusado
[...]”
–
Grifei.

SD/
PM
Vinicius Ayres Fraga
–
depoimento em AIJ com ata ao ID 13909398:

“
Que o depoente se recorda dessa ocorrência; que foi a guarnição do depoente que fez a abordagem no acusado; que na abordagem, de início o acusado falou que não era ele; que depois conversaram no local;
que todas as características que a vítima passou batiam com o acusado;
que fizeram contato com as outras guarnições que estavam próximas para tirar uma foto do acusado e enviar para a vítima confirmar; que o procedimento não foi feito, pois
o acusado já confessou que era ele
; que o acusado não deu detalhes de como praticou o crime, pois primeiro ele negou; que depois o acusado falou que era ele mesmo;
que o acusado disse que como estava no calçadão e tem uma restinga na Praia do Riacho, ele falou que jogou todos os objetos ali; que foi encontrado o celular da vítima; que a arma de fogo não foi encontrada;
que o acusado não falou se estava sozinho ou acompanhado; que quem falou foi a vítima; que o acusado assumiu o crime, mas não deu outros detalhes; que o depoente não conhecia o acusado de outras abordagens; que o acusado não disse se a arma era de verdade ou de brinquedo; que o acusado assumiu sozinho; que a vítima falou que seriam três pessoas; que o acusado disse que estava sozinho; que não foi necessário tirar foto do acusado para mandar para a vítima; que informou ao acusado quando ele foi abordado que estavam batendo as características e que poderia ser feito esse procedimento para dar veracidade para a condução; que a partir desse momento o acusado disse que tinha sido ele e que tinha jogado os objetos na restinga ao lado; que não mandam fotos para a vítima; que mandam para outra guarnição; que a guarnição que está mais próxima, mostra para a vítima e confirma; que não tem contato das vítimas e não tem como fazerem esse procedimento direto com as vítimas; que o celular da vítima tinha sido roubado, não tinha coimo mandar para ela; que o local tem uma restinga na praia do Riacho e a ciclovia passa ao lado; que a vítima falou que seriam três indivíduos, mas só lembrava das características do acusado, conhecido como Vitor; que a vítima não relatou o que os outros indivíduos fizeram, pois ela estava muito nervosa”
–
Grifei.

Assim,
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Em relação aos depoimentos das testemunhas de defesa Jocasta Matos e Nelizeth Mendes (ambas ao ID 13909688), depreende-se que ambas não estavam presentes na data dos fatos e, em razão disso, limitaram-se a traçar o perfil social do réu e de sua família, afirmando que ele possui família estruturada e que é estudioso, sendo que tais fatos são incapazes de desvencilhar a autoria delitiva atribuída ao acusado.

Ora, destaco que o próprio réu afirmou em juízo (ID 13909688) que

“
tem participação do roubo praticado no dia 03 de outubro”

esta, por sua vez, ao contrário do que aduziu a defesa em suas razões recursais, não é prova isolada nos autos, mas foi confirmada pela vítima e pelos policiais militares que realizaram a sua abordagem.

Em alinhamento
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), fixando pena definitiva em seis anos de reclusão e sessenta dias-multa. absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de roubo majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de restituição do bem subtraído e demais documentos acostados ao processo. 4.
A autoria é confirmada pelo reconhecimento realizado pela vítima, pela confissão espontânea do réu e pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Os depoimentos policiais são uníssonos, coerentes e corroboram as demais provas dos autos, inexistindo elementos que indiquem parcialidade, perseguição ou qualquer motivo para descredibilizá-los. 6. A confissão do réu, aliada aos demais elementos probatórios, constitui prova suficiente para a manutenção da condenação, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A confissão do réu, corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de roubo majorado.
2. O reconhecimento do réu pela vítima, aliado à prisão em flagrante e aos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, constitui prova idônea para a condenação.
3. Depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos, possuem relevante valor probatório e podem fundamentar decisão condenatória.
(TJES, ApCrim
0001673-84.2024.8.08.0035
, Rel. Des.
Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal, data de julgamento: 20/03/2025)
–

Grifei.

Portanto, não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de roubo, dado o robusto conteúdo probatório, que devidamente comprova a materialidade do delito e aponta para a autoria delitiva do réu.

Superada essa questão, acerca do reconhecimento da incidência da majorante do concurso de agentes prevista no art. 157, §2º, inc. II do Código Penal, o Juízo Sentenciante assim se manifestou na r. Sentença (ID 13909398):

“[...] O
inciso II
do § 2º do artigo 157 do CP
refere-se ao concurso de agentes quando da prática do roubo. A conduta daquele que atua com o auxílio de outrem sempre é considerada mais perigosa trazendo, inclusive, uma possibilidade maior de sucesso na empreitada criminosa. Assim, deve responder mais gravemente pelo que fez. Para caracterizar o aumento de pena pelo concurso de duas ou mais pessoas, basta que mais de um agente esteja envolvido no crime, com o mesmo liame subjetivo, mesmo até que não esteja no local dos fatos.
Não é necessária a identificação específica da terceira pessoa envolvida na empreitada criminosa, bastando a comprovação de sua participação.

No caso em análise, há provas suficientes da atuação de pelo menos mais dois indivíduos na prática delitiva, conforme relato da vítima, que foi categórica ao afirmar ter sido abordada por três pessoas.
Dessa forma, constata-se que a causa de aumento de pena decorrente do concurso de pessoas, indicada na denúncia, encontra-se claramente comprovada nos autos, ficando evidenciado que o delito foi praticado pelo acusado em coautoria com outros agentes.[...]”
-
Grifei

De igual modo,
“
o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime.”
(STJ, AREsp n. 2.581.976/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Nessa perspectiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a qualificadora do concurso de pessoas deve ser afastada diante da alegada ausência de provas quanto à participação dos comparsas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O concurso de pessoas se caracteriza pela presença de ao menos dois agentes culpáveis, com vínculo subjetivo e relevância causal das condutas para a produção do resultado, requisitos que se encontram preenchidos no caso concreto. 4.
O acervo probatório, composto por depoimentos de testemunhas, incluindo policiais e a própria vítima, confirma a participação de ao menos dois outros indivíduos na prática do furto, evidenciando a unidade de desígnios entre os agentes. Sendo assim desnecessária a identificação formal dos comparsas para a configuração da qualificadora.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a qualificadora do concurso de pessoas pode ser mantida mesmo que os demais envolvidos não tenham sido identificados ou processados, desde que comprovada a atuação conjunta no delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O reconhecimento do concurso de pessoas no crime de furto qualificado prescinde da identificação formal de todos os coautores, desde que comprovada a atuação conjunta por meio de provas testemunhais, documentais ou pela confissão do réu.
(TJES, ApCrim
0000382-13.2024.8.08.0047
, Rel. Des.
Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal, data de julgamento:
15/04/2025
)
–
Grifei.

Adentrando no caso concreto, apesar do réu ter negado em juízo que tenha agido em conluio, a vítima asseverou de forma cristalina que:
“[...]

não viu a cara dos outros dois indivíduos, pois eles ficaram mais atrás d
o réu
; que só viu esse indivíduo
[réu]
, mas sabe que eram em três;
[...]
que
os criminosos
levaram um brinco e o outro não, porque os outros dois indivíduos deram pressa a ele; que eram três pessoas; que
antes do assalto
viu os três indivíduos juntos na hora que atravessaram a rua; que até então a depoente não sabia que seria uma assalto;
[...]”
(depoimento ao ID

13909688).

Destaco que a união de desígnios entre o réu e seus comparsas na empreitada criminosa também foi apontada pelos policiais militares em sede de audiência (ID 13909688).

Logo, restou-se comprovado que o acusado não agiu sozinho, tendo praticado o evento criminoso em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, conforme todo o acervo probatório constante nos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em audiência e o relato da vítima também prestado durante a instrução criminal, os quais confirmaram a participação de mais duas pessoas na prática delituosa, incidindo, portanto, a qualificadora do art. 157, inciso II, §2º do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.